Tribunal: TJES
Processo: 5007995-41.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Consórcio; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007995-41.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RIVALDO SOUZA DE OLIVEIRA
RECORRIDO: M DE OLIVEIRA STINGHEL SOLUCOES FINANCEIRAS
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por Rivaldo Souza de Oliveira em face de Sisbracon Consórcio Ltda e Alpha administradora de consórcios. Aduz o autor, em síntese, que, acreditando tratar-se de um contrato de compra e venda de um imóvel, firmou um consórcio junto à requerida, ora recorrente, mediante um pagamento de entrada no valor de R$4.695,33. Ademais, no momento que percebeu tratar-se de um consórcio, buscou o cancelamento do contrato e a restituição do valor que pagou, porém, não logrou êxito. Diante disso, buscou a tutela jurisdicional, ajuizando a presente ação visando a restituição integral do valor pago.

A r. Sentença JULGOU PROCEDENTE os pedidos iniciais e via de consequência, declarou nulo o contrato celebrado entre as partes, condenando a ré, ora recorrente, Alpha Administradora de Consórcios Ltda a restituir R$ 4.695,33, corrigida monetariamente desde a data de desembolso e acrescida de juros desde a citação. Ainda, condenando a recorrente no valor de R$3.000,00, a título de danos morais, atualizado monetariamente, acrescido de juros legais a partir desta data. Resolvendo o mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a Requerida, ora Recorrente, interpõe Recurso Inominado, requerendo a reforma da r. Sentença, pelas seguintes razões recursais: (i) regularidade da contratação do consórcio, inexistindo promessa de contemplação, conforme previsão contratual; (ii) Restituição dos valores controvertidos ao término da duração do consórcio.

Verifico que foram colacionadas, contrarrazões recursais, pelo desprovimento.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de modificação parcial da r. sentença objurgada com relação ao prazo de restituição, bem como referente a condenação a título de danos morais. Explico.

Conforme bem assentado na r. Sentença, depreende-se dos autos que a Requerida, ora Recorrente, não se desincumbiu satisfatoriamente do ônus da prova acerca da regularidade da contratação e notadamente do cumprimento do dever de informação clara, adequada e transparente da natureza do negócio (consórcio) e da forma de contemplação (sorteio ou lance).

Com efeito, para além da verossimilhança da narrativa autoral acerca da falta de informações prestadas no momento da contratação, verifica-se que apesar de aduzir em sede de contestação a regularidade da contratação, com base em conversa telefônica entre o atendente da recorrente e a parte recorrida, resta claro que o mesmo limitou-se a realizar perguntas de cunho padrão que não explicam ou explicitam tratar-se de consórcio, não sendo suficiente para corroborar com a tese de regularidade.

Além disso, o contrato colacionado aos autos (ID 8330971) não possui cláusulas referentes a ausência de promessa de contemplação contratual, apresentadas em destaque compatível aos termos do mandamento protetivo do consumidor, previsto no art. 54, §4º do CDC, segundo o qual “As cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão”.

Portanto, conforme estabelecido na r. Sentença, infere-se violação do art. 6º, III, do CDC, bem como vício de consentimento, razão pela qual o negócio jurídico se afigura inválido (art. 171, II c/c art. 145 e 147, todos do CC), sendo imperativa a restituição das partes ao
status quo ante
, com a restituição imediata e integral, consoante determinado pela jurisprudência pátria em casos similares:

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - CDC - PESSOA JURÍDICA - APLICAÇÃO - TEORIA FINALISTA MITIGADA - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA - PROVA TESTEMUNHAL DESNECESSÁRIA - INVERSÃO DOS ÔNUS DE PROVA - NÃO CABIMENTO - CONTRATO DE CONSÓRCIO - ERRO SUBSTANCIAL NA CONTRATAÇÃO - COMPROVAÇÃO - PAGAMENTO EFETUADO À PARTE RÉ - DEMONSTRAÇÃO - RESSARCIMENTO DEVIDO - PESSOA JURÍDICA - PROTEÇÃO AO DIREITO DA PERSONALIDADE - NATUREZA OBJETIVA - DANO MORAL - AUSÊNCIA DE LESÃO - INDENIZAÇÃO - NÃO CABIMENTO. - Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa em razão do indeferimento do pedido de prova testemunhal e o consequente julgamento antecipado da lide, se esta se mostra totalmente dispensável para o devido desate da causa diante da prova documental existente nos autos. - Nas relações entre pessoas jurídicas, se da análise da hipótese concreta decorrer patente vulnerabilidade entre a pessoa jurídica consumidora e a fornecedora, é possível a aplicação do CDC na busca do equilíbrio entre as partes. - A adesão ao negócio jurídico de consórcio visando a aquisição de um veículo, por pessoa jurídica, caracteriza-se como relação de consumo por ser a consumidora final desse produto, pois ela não o repassa a terceiros, mas os utiliza em seu próprio interesse, no exercício de sua atividade fim. - Somente cabe falar em inversão do ônus de prova quando se faz presente a verossimilhança das alegações e quando a parte autora se mostra hipossuficiente do ponto de vista técnico, o que não se dá quando as provas por ela juntadas são suficientes para o julgamento seguro da lide. - Caracteriza erro substancial e violação ao direito à informação a adesão a contratos de consórcio visando a aquisição de carta de crédito contemplada, decorrente do fato de o consumidor, por desconhecimento ou falso conhecimento das circunstâncias, devido à ausência de informação ad equada e clara sobre as peculiaridades dessa contratação, agir de um modo que não seria a sua vontade se conhecesse a real intenção da parte ré. - É cabível a anulação de negócio jurídico que apresenta vício de vontade decorrente de erro substancial. - A parte autora tem direito ao ressarcimento imediato da quantia que pagou à parte ré para aderir aos contratos de consórcios reconhecidamente nulos, com correção monetária e juros de mora, ambos a partir do desembolso. - Ausente a prova do dano moral à honra objetiva da parte autora, deve ser mantida a sentença de improcedência do pedido de reparação dessa espécie de dano.

CONSÓRCIO de bem imóvel. Ação de anulação do contrato, de restituição de valores pagos e de reparação de danos morais. Sentença de procedência, em parte. Vício de consentimento. Dolo (art. 145 do CC). Invalidade do negócio por anulabilidade. Instrução probatória firme no sentido existência de promessa, na fase pré-contratual, de venda de cotas para contemplação em futuro próximo, feita pela intermediadora do negócio. Mensagens trocadas entre o autor e o preposto da intermediadora. Fato determinante para a celebração do contrato. Gravação de conversa telefônica havida entre as partes, depois da assinatura do contrato, sobre as condições do negócio, inapta para a convalidação do vício. Descumprimento da regra de agir conforme a boa-fé objetiva (art. 422 do CC). Restituição dos valores pagos que se impõe, sem abatimento de multa prevista na cláusula penal e de taxa de administração, por não se tratar de quebra de contrato por culpa do autor. Danos morais presumidos dos acontecimentos. Venda de único imóvel pelo autor para possibilitar a aquisição das cotas. Expectativa frustrada de alcance das cartas de crédito de forma célere e compra de novo imóvel, em descompasso com a oferta. Reparação fixada em R$7.000,00. Razoabilidade e proporcionalidade. Recurso de apelação não provido. Recurso adesivo provido, em parte. (TJSP; Apelação Cível 1016782-12.2021.8.26.0008; Relator (a): Gil Coelho; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional VIII - Tatuapé - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 09/02/2023; Data de Registro: 09/02/2023)

No que tange ao tema da restituição do valor desembolsado, se imediatamente ou no prazo de 30 dias após o encerramento do consórcio, o c. STJ fixou entendimento, em sede de repetitivo, no sentido de que “
é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano
” (Tese – Tema Repetitivo nº 312). Confira-se:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. JULGAMENTO NOS MOLDES DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELO CONSORCIADO. PRAZO. TRINTA DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. 1. Para efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil: é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano. 2. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (REsp 1119300/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 27/08/2010).

O próprio c. STJ, em seguida, já pacificou o entendimento de que referida Tese se aplica também aos contratos posteriores à Lei nº 11.795/2008:

RECLAMAÇÃO. PROCESSAMENTO. RESOLUÇÃO 12/2009-STJ. DISTRIBUIÇÃO ANTERIOR À RESOLUÇÃO 3/2016-STJ. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA OU EXCLUSÃO. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS. ENCERRAMENTO DO GRUPO. RECURSO REPETITIVO. CONTRATOS CELEBRADOS APÓS 6.2.2009, NA VIGÊNCIA DA LEI 11.795/2008. GRUPO DE CONSÓRCIO INICIADO NA VIGÊNCIA DA LEGISLAÇÃO ANTERIOR. 1. A reclamação distribuída e pendente de apreciação antes da publicação da Resolução-STJ 3/2016, que delegou competência aos Tribunais de Justiça para processar e julgar as reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão proferido por Turma Recursal estadual ou do Distrito Federal e a jurisprudência do STJ, deve ser processada e julgada por este Tribunal, na forma disciplina da pela Resolução-STJ 12/2009. 2.
Os fundamentos que basearam a orientação consolidada pela Segunda Seção no julgamento do RESP. 1.119.300/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (CPC/1973, art. 543-C), no sentido de que "é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano", aplicam-se aos contratos celebrados na vigência da Lei 11.795/2008
. 3. Hipótese, ademais, em que o interessado aderiu, em dezembro 2009, a grupo de consórcio iniciado antes da entrada em vigor da Lei 11.795/2008. 4. Reclamação procedente. (Rcl n. 16.390/BA, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 28/6/2017, DJe de 13/9/2017)

Destaque-se, ainda, não se desconhecer que, no Incidente de Uniformização de Interpretação de Lei (PUIL) nº 22/2015, decidiu-se que “
tratando-se de plano de consórcio posterior à edição da Lei 11.795/08, possível se faz a devolução imediata dos valores pagos, desde que não tenha sido demonstrado pela administradora o prejuízo ao grupo de consorciados
”.

É de se atentar, todavia, que referido
decisum
não afastou a força (vinculante) da Tese referente ao Tema Repetitivo nº 312, bem como não afirmou ser imperativa a restituição imediata, destacando apenas sua possibilidade e abrindo margem para que o magistrado decida o caso concreto, com observância do convencimento motivado.

Assim, a jurisprudência do eg. TJES, em observância à força vinculante dos precedentes, tem exarado, de forma majoritária, o entendimento de que, em regra, a restituição de valores a consorciados desistentes deve ocorrer apenas ao fim do plano,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO DE CONSÓRCIO - DESISTÊNCIA – RESTITUIÇÃO IMEDIATA – TEMA 312, STJ, AUSÊNCIA DE DIREITO. CONTRATO APÓS LEI Nº 11.795/2008 - APLICABILIDADE - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I –
No TEMA 312 definiu o STJ que "É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano"
. II - Já decidiu, também, a Corte Superior que os fundamentos que basearam a orientação consolidada pela Segunda Seção no julgamento do RESP. 1.119.300/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (CPC/1973, art. 543-C), no sentido de que “é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano”, aplicam-se aos contratos celebrados na vigência da Lei 11.795/2008. III - Recurso conhecido e não provido. (Apelação Cível nº 0019725-45.2016.8.08.0024, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 3ª Câmara Cível, 09/11/2023)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÕES CÍVEIS – RECURSO DE APELAÇÃO DO AUTOR – DESERÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO – RECURSO DE APELAÇÃO DA RÉ – COBRANÇA DE CLÁUSULA PENAL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO – DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESPENDIDOS POR CONSORCIADO – PRAZO - ENCERRAMENTO DO PLANO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Consoante entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, “[a] cobrança da cláusula penal em contrato de consórcio está condicionada à demonstração, pela administradora, de que a saída do consorciado prejudicou o grupo”. 2.
Nos termos do julgamento realizado em recursos repetitivos, é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para encerramento do plano (recurso especial n.º 1.119.300).
3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça manifestou entendimento no sentido de que os juros moratórios apenas incidem após o trigésimo dia de encerramento do grupo, ao passo em que a correção monetária deve incidir a partir de cada desembolso realizado pelo consorciado. (Apelação Cível 0023493-67.2017.8.08.0048, Relator: ANSELMO LAGHI LARANJA, 1ª Câmara Cível, Data: 21/11/2023)

O mesmo se colhe da sedimentada jurisprudência desta colenda 1ª Turma Recursal, valendo conferir, por todos, os seguintes arestos: RI nº 0010453-86.2020.8.08.0347, Relator: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA, 1ª TURMA RECURSAL, Data da publicação: 20/06/2023; RI nº 0021101-50.2019.8.08.0545, Relator: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA, 1ª TURMA RECURSAL, Data da publicação: 30/05/2023; RI nº 0020844-37.2019.8.08.0347, Relator: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA, 1ª TURMA RECURSAL, Data de Julgamento: 20/06/2023.

Em nosso sentir, tal conclusão é a que mais bem se compatibiliza ao sistema de consórcio, uma vez que admitir a restituição imediata poderia inviabilizar, em caso de desistência em massa de consorciados, a finalidade para a qual foi constituído o grupo, qual seja, propiciar a aquisição do bem ou serviço pelos consorciados que nele permaneceram e pagaram regularmente as prestações.

Doutra banda, no que tange ao pedido arguido em relação a condenação por danos morais ter sido realizada de maneira extra petita, entendo que merece reforma, pois compulsando os autos, observo que não houve pedido expresso da parte recorrida com relação a pagamento de indenização por danos morais. Contudo, a respeitável sentença debruçou-se sobre o tema e condenou o recorrente ao pagamento de danos morais no valor de R$3.000 (três mil reais). Neste contexto, a sentença necessita de reforma, tendo em vista que não fora observado o que se prevê no art. 492 do CPC, pela ocorrência de sentença Extra petita.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, reformando parcialmente a sentença guerreada, para julgar parcialmente procedente a pretensão autoral, determinando que a restituição dos valores ocorra ao término do grupo, no prazo de 30 (trinta) dias, momento a partir do qual devem incidir correção monetária e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, bem como, declarar a nulidade da sentença no tocante a condenação de danos morais. Sem custas e honorários, ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)